Tribunal: TJPA
Processo: 0801646-16.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801646-16.2021.8.14.0000
PACIENTE: ESEQUIEL ANDRADE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

- Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

- Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se baseado nas

declarações

das

testemunhas

que

atenderam

a ocorrência,

bem

como

na

declaração

da

vítima, que

reconheceu

os

acusados. Já com relação ao
periculum libertatis
, verifica-se ser necessária a prisão para garantia da ordem pública, considerando que o paciente e comparsa são pessoas da região, que não hesitaram em praticar o crime com o emprego de uma arma branca, causando temor na população, os quais demonstraram ser pessoas extremamente perigosas, podendo os mesmos voltarem a reiterar os mesmos delitos bem como delitos de outra natureza. Dessa

forma,

entende-se que

o

decreto

prisional,

bem

como

a

decisão

que

manteve

a segregação cautelar do paciente encontram-se devidamente fundamentados. Ademais,

a

autoridade

coatora

se

manifestou

de

forma

satisfatória

acerca

da impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, em virtude do modus operandi descrito nos autos.

-
No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 12ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada na plataforma do Plenário Virtual, entre os dias 06 a 08 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se

de

HABEAS

CORPUS

COM

PEDIDO

DE

LIMINAR

impetrado

por RAPHAEL LOPES MARTINS – OAB/PA 23250 em

favor

de

ESEQUIEL ANDRADE SOUSA, apontando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA,
que indeferiu pedido de liberdade provisória, nos
autos
do
processo
nº.
0800251
-
35.2021.81.4.0017
.

Consta na impetração que o ora Paciente juntamente com seu comparsa Paulo Brito dos Santos foram

denunciados

em

fevereiro

de

2021,

como

incurso

no

tipo penal

previsto

nos

arts.

157, §2º, inciso VII, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pleiteou a imediata soltura do Paciente em liminar, e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, eis que presente constrangimento

ilegal

decorrente da ausência dos

requisitos

legais

autorizadores

da

manutenção

da

prisão preventiva, e diante das condições pessoais favoráveis do ora paciente.

Quando distribuídos os autos, esta relatora encontrava-se no gozo de férias regulamentares, momento em que a Desa. Vânia Lúcia Silveira, nos termos do Art. 112 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar e solicitou informações a autoridade coatora, que foram devidamente apresentadas, no dia 16/03/2021, nos seguintes termos:

“O

paciente ESEQUIEL

ANDRADE

SOUSA foi

preso

em

flagrante no

dia 26 de janeiro de 2021, tendo sido o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva por meio da decisão judicial proferida no dia 28 de janeiro de 2021(ID 22816453). Denúncia recebida no dia 18 de fevereiro de 2021, sob o ID 23415953. A

defesa

apresentou

pedido

de revogação

da

prisão

ID 23435294,

a

qual

foi indeferida por meio de decisão proferida no dia 22 de fevereiro de 2021 (ID 23535657).O denunciado apresentou resposta à acusação no dia 10/03/2021 (ID24203160). Assim, há que se destacar que, na data de hoje, os autos aguardam a realização da

citação

do outro denunciado Paulo

Brito

dos

Santos (ID23711968) para que

a sua defesa, posteriormente, apresente resposta à acusação, considerando-se que o processo ainda não foi desmembrado em relação a cada corréu. É o que tenho a informar, sem prejuízo de novas informações que V. Exa. Requisitar”.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, que se

manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante do indeferimento de pedido de liberdade provisória, apesar da ausência de preenchimento dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva contidos no Art. 312 do Código de Processo Penal,

bem como diante das condições pessoais favoráveis do ora paciente que justificariam a revogação do seu decreto prisional.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora fundamentou o decreto prisional, nos seguintes termos:

“(...)

Finalmente, verifica-se que o Ministério Público pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva com fundamento nos artigos 313, inciso I, e 312, ambos do Código de Processo Penal (ID 22809459). Pois bem. Tendo sido reconhecida a regularidade do flagrante, se faz necessário o exame acerca da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Conforme se viu, a autoridade policial representou

pela

decretação

da

prisão

preventiva

dos

agentes

e

há

parecer

favorável

do Ministério

Público.

Os

autos

encontram-se

instruídos

pelos

depoimentos

das

vítimas(ID 22779008) e testemunhas (ID 22779008) e o Auto de Apresentação e Apreensão (22779008). Em sede policial, o flagranteado ESEQUIEL ANDRADE SOUSA relatou que *estava trabalhando junto com Paulo em uma fazenda na região da Vila Chapada Vermelha, que na tarde do dia 26/01/2021,

saiu

para

beber

juntamente

com

Paulo; que

Paulo

estava

precisando

de dinheiro

e o chamou para cometerem um roubo em um posto de combustível na Vila São João

Batista;

que

o

depoente

concordou

e

saíram

em

direção

ao

posto; que

Paulo

foi conduzindo a motocicleta e o depoente na garupa com uma faca na cintura; que a faca pertence a Paulo; ao chegarem no posto anunciaram o assalto e mostraram a faca para o frentista; que não chegou a tirar a faca da cintura, que apenas mostrou*. (destaquei). Em sede policial, o conduzido PAULO BRITO DOS SANTOS relatou *que estava bebendo bebida alcoólica com o nacional Raquiel, conhecido do flagrado; que Raquiel o chamou para roubarem um posto de combustível ali na região; que ao chegarem no posto de combustível, Raquiel é quem iria executar o assalto; que não conseguiram levar nada do posto; que a motocicleta pertence ao pai do conduzido; que a faca estava com Raquiel.* (destaquei) Com efeito, basta uma simples leitura dos depoimentos prestados pelos conduzidos para se verificar aparente contradição entre eles, considerando que cada um dos coautores busca atribuir ao outro a ideia da prática do delito e a responsabilidade pelo uso da arma branca
.
Sabe-se, pois, que a prisão preventiva exige para a sua concessão dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade,

o

que

restou

devidamente

comprovado

com

o

depoimento

das

vítimas

e testemunhas; ao passo que o segundo se faz necessário para garantir a ordem pública bem como por necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, eis que

o

crime

ocorreu

com

grave

ameaça

à

pessoa

através

do

emprego

de

arma

branca (faca).

Sobre o tema, observe-se o parecer ministerial: *O fumus comissi delict está presente nos autos, visto que há prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em relação

aos

flagranteados,

com

base

nas

declarações

das

testemunhas

que

atenderam

ao corrência,

bem

como

na

declaração

da

vítima

que

reconheceu

os

acusados

como

sendo pessoas conhecidas por todos na região. Quanto ao periculum libertatis, é necessário avaliar as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da aplicação da lei penal, da ordem pública ou econômica, ou por conveniência da instrução criminal. No caso em tela verifica-se ser necessária a prisão para se garantir a ordem pública, considerando que os flagranteados são pessoas da região, sendo que os mesmos não hesitaram em praticar o crime com o emprego de uma arma branca causando temor na população da região, os quais demonstraram serem pessoas extremamente perigosas, podendo os mesmos voltarem a reiterar os mesmos delitos bem como delitos de outra natureza.* (destaquei) Transcrevo, por oportuno, o seguinte julgado: STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente”(RT 648/347). Vale finalmente destacar que, em virtude do modus operandi descrito nos autos, resultaria ineficaz eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual, ao menos por ora, entendo que não se recomenda a soltura dos agentes. Ante o exposto, forte na fundamentação retro e acolhendo o parecer ministerial, decreto a PRISÃO PREVENTIVA dos flagranteados ESEQUIEL ANDRADE DE SOUSA e PAULO BRITO DOS SANTOS. (...)”.

E em decisão recente no PJE, datada de 22/02/2021, a mesma autoridade coatora

manteve a prisão preventiva decretada contra o paciente:

“(...).

Muito embora

a

defesa

tenha

fundamentado

argumentos

pela

revogação

da

prisão preventiva, não vejo por ora, como pode ser atendido o requerimento. Senão vejamos: O fato de o requerente ser primário e possuir bons antecedentes bem como residência fixa e ser pessoa trabalhadora, são circunstâncias que, por si só, não autorizam a soltura do denunciado. (...). Quanto

ao

pedido

de

revogação

do

decreto

preventivo,

é

válido

destacar

que

não

houve nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da prisão. Em outro giro, em que pese a alegação para o deferimento da liberdade provisória, por ora, não vejo como pode ser atendido. Dos elementos colhidos, constata-se que se encontram preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo a manutenção da prisão imprescindível,
AO MENOS, até o término da instrução processual. Nota-se, a gravidade em concreto do crime, em especial em razão do modus operandi, o que fortalece a necessidade do encarceramento cautelar para a garantia da ordem pública, necessidade da instrução criminal e aplicação da lei penal,

como

único

meio

de

evitar

a

repetição

das

condutas

criminosas

e

extremamente repudiadas
.

Em sede policial, o conduzido ESEQUIEL ANDRADE SOUSA declinou que* saiu para

beber

juntamente

com

Paulo; Paulo

estava

precisando

de

dinheiro

e

o

chamou

para cometerem um roubo em um posto de combustível na Vila São João Batista; que o depoente concordou e saíram em direção ao posto; que Paulo foi conduzindo a motocicleta e o depoente na garupa com uma faca na cintura.* Considerando-se que foi por meio de coautoria que o crime ocorreu, entendo válido transcrever o depoimento do nacional PAULO BRITO DOS SANTOS, o qual declinou *que estava bebendo bebida alcoólica com o nacional Raquiel, conhecido do flagrado; que Raquiel o chamou para roubarem um posto de combustível ali na região; que ao chegarem no posto de combustível, Raquiel é quem iria executar o assalto; que não conseguiram levar nada do posto; que a motocicleta pertence ao pai do conduzido; que a faca estava comRaquiel.* Conforme já mencionado anteriormente na decisão que decretou a preventiva dos denunciados, há contradição nos depoimentos, considerando que cada um dos coautores busca atribuir ao outro a ideia da prática do delito. (...). Nesta esteira, entendo que, no presente momento, ainda persistem os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado. (...)”.

Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se baseado nas

declarações

das

testemunhas

que

atenderam

a ocorrência,

bem

como

na

declaração

da

vítima, que

reconheceu

os

acusados.

Já com relação ao
periculum libertatis
, verifica-se ser necessária a prisão para garantia da ordem pública, considerando que o paciente e comparsa são pessoas da região, que não hesitaram em praticar o crime com o emprego de uma arma branca, causando temor na população, os quais demonstraram ser pessoas extremamente perigosas, podendo os mesmos voltarem a reiterar os mesmos delitos bem como delitos de outra natureza.

Dessa

forma,

entendo

que

o

decreto

prisional,

bem

como

a

decisão

que

manteve

a segregação cautelar do paciente, encontram-se devidamente fundamentados. Ademais,

a

autoridade

coatora

se

manifestou

de

forma

satisfatória

acerca

da impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, em virtude do modus operandi descrito nos autos
.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

“(...)
Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 09/04/2021